Tribunal: TJBA
Processo: 8048124-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048124-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

AGRAVADO: HEICK CENTER COMERCIAL LTDA

Advogado(s)
:
TALITA SANTOS PESSOA

A6

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO. ABUSIVIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão do Juízo da Vara de Relações de Consumo da Comarca de São Sebastião do Passé/BA, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por Heick Center Comercial Ltda., deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante se abstivesse de realizar atos de cobrança relativos a débito vinculado à exigência de aviso prévio de 60 dias para rescisão contratual, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na legalidade da cláusula contratual que impõe aviso prévio de 60 dias para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, bem como na validade das cobranças realizadas nesse período e da multa fixada em caso de descumprimento da decisão.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da decisão judicial proferida na Ação Civil Pública nº 0136265-83.2014.4.02.5101, transitada em julgado, restou anulada a previsão normativa que autorizava cláusula de aviso prévio, vedando, com a edição da RN nº 455/2020 da ANS, qualquer imposição de prazo mínimo para rescisão unilateral.

4. Revela-se abusiva, à luz dos artigos 6º, IV, e 51, IV e §1º, I, do Código de Defesa do Consumidor, cláusula que imponha obrigação de pagamento de mensalidades após a formalização do pedido de cancelamento.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não subsiste obrigação de pagamento de mensalidades posteriores à solicitação de cancelamento, sendo nula a cláusula de aviso prévio de 60 dias.

6. A multa fixada em R$ 500,00 por ato de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00, mostra-se razoável, proporcional e adequada para assegurar a efetividade da decisão, não merecendo redução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É nula a cláusula contratual que impõe aviso prévio de 60 dias para rescisão de contrato de plano de saúde. 2. A cobrança de mensalidades após a formalização do pedido de cancelamento é indevida. 3. É válida a fixação de multa diária para assegurar o cumprimento da ordem judicial, desde que em valor razoável e proporcional."

Dispositivos legais relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 300 e 1.019, I; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, IV, e 51, IV e §1º, I.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 608 do STJ; ACP nº 0136265-83.2014.4.02.5101; TJ-SP - Apelação Cível nº 1002755-74.2017.8.26.0554; TJ-MG - AC nº 10000205662984002; TJ-RJ - APL nº 0018291-24.2017.8.19.0042; TJ-SP - AC nº 1028980-31.2023.8.26.0002.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8048124-23.2024.8.05.0000
de SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ/BA, sendo agravante,
AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A
e agravado,
HEICK CENTER COMERCIAL LTDA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

Procurador(a) de Justiça